Tribunal: TJES
Processo: 5000750-41.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000750-41.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que anulou auto de infração e Certidão de Dívida Ativa (CDA), em ação movida contra a Telefônica Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão acerca da competência legislativa municipal; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser usados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão de mérito.

O acórdão recorrido analisou a tese de que o licenciamento ambiental para instalação de estações rádio base (ERBs) não se enquadra na competência legislativa municipal para assuntos de interesse local, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Não houve omissão, pois o acórdão enfrentou os argumentos apresentados e baseou-se em jurisprudência consolidada, afastando a alegação do Município de Serra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não servem para rediscutir matéria já decidida.

A competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local não abrange o licenciamento ambiental de estações rádio base, conforme entendimento do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 11/04/2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 22/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Tratam-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Serra
contra acórdão que negou provimento a apelação por ele manejada em face de
Telefônica Brasil S/A
, mantendo a sentença que anulou auto de infração e CDA.

Alega o embargante que o acórdão é omisso, porquanto não observou que, a teor do artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, cumpre aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local (id. 8462310).

A embargada clama pelo desprovimento do recurso (id. 8901336).

Os embargos de declaração consistem em recurso de fundamentação vinculada, haja vista que sua utilização, segundo os artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, restringe-se aos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material que macule ato decisório, ou, ainda, para fins prequestionamento.

O Repertório Ritualístico, nos incisos I e II do parágrafo único do artigo 1.022, cuida de definir que o vício da omissão estará presente quando o
decisum
não se manifestar sobre tese firmada em caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência ou quando incorrer em alguma das condutas descritas em seu artigo 489, § 1°.

Ao empreender o cotejo do artigo 489, § 1°, do Digesto Instrumental com o acórdão, tenho que esse:
i)
não se limitou a invocar dispositivo legal, conceito jurídico indeterminado, precedente ou súmula sem explicar sua relação com o caso (incisos I, II e V);
ii)
não se valeu de fundamentação genérica (inciso III);
iii)
não deixou de enfrentar os argumentos com potencial de influir na conclusão adotada, muito menos de seguir jurisprudência sem apontar a ocorrência de
distinguishing
ou
overruling

(inciso IV e VI).

O acórdão deixou claro que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não compete aos municípios legislar sobre licenciamento ambiental para instalação de estação rádio base (ERB), o que não se insere nos assuntos de interesse local.

A nítida pretensão do embargante é manifestar seu inconformismo com o acórdão invectivado, o que, como cediço, é vedado em sede de embargos de declaração.

Desse teor, os seguintes precedentes de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015 [...].
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria

[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.148.862/MG, Ministro Afrânio Vilela, 2ª Turma, DJe 11/04/2024).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
[...]" (STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.134.269/PR, Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 22/09/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora.